Tribunal: TJSP
Processo: 2018538-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento Liminar de Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. – Não se exige a produção de prova pré-constituída para a instauração do incidente, porquanto a prova para o convencimento do cabimento ou não da desconsideração será realizada durante a tramitação do incidente quando então o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento Liminar de Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. – Não se exige a produção de prova pré-constituída para a instauração do incidente, porquanto a prova para o convencimento do cabimento ou não da desconsideração será realizada durante a tramitação do incidente quando então o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil se mostrarão imprescindíveis para o provimento do pedido – Decisão Reformada – Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2018538-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado CATHERINE CLINICA
MEDICA E ODONTOLOGICA S/S LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018538-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20813
2
Voto no 20813
Agravo no 2018538-97-2020.8.26.0000
Agvte: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agvdo: Catherine Clinica Medica e Odontológica S/S Ltda - Me
Comarca: São Paulo
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Agravo de Instrumento Indeferimento Liminar de Instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não se
exige a produção de prova pré-constituída para a instauração do
incidente, porquanto a prova para o convencimento do cabimento
ou não da desconsideração será realizada durante a tramitação do
incidente quando então o preenchimento dos requisitos do artigo
50 do Código Civil se mostrarão imprescindíveis para o
provimento do pedido Decisão Reformada Agravo Provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sul América Cia de Seguro Saúde, nos autos do incidente de
desconsideração
de
personalidade
jurídica
(processo
no
0014848-22.2019.8.26.0003) instaurado na ação de execução de título
extrajudicial (processo no 1019436-89.2018.8.26.0003) que move contra
Catherine Clínica Médica e Odontologica S/S Ltda., em face da decisão de
fls. 07/08 do aludido incidente, que indeferiu liminarmente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
Contra essa decisão se insurge a Agravante,
sustentando, em apertada síntese, que a mesma deve ser reformada, pois
havendo prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou a confusão entre o patrimônio dela e de seus
sócios, bem como a ausência de bens para garantir a dívida e tendo em
vista que o abuso da personalidade jurídica, em razão do encerramento
irregular deve ser aplicada a teoria da desconsideração da pessoa jurídica,
nos termos do artigo 50 do Código Civil. Requer a concessão de efeito
suspensivo para o fim de que o incidente não seja arquivado.
Em face da relevância da fundamentação e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018538-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20813
3
risco de arquivamento do incidente, foi atribuído efeito suspensivo ao
recurso (fls. 24).
Dispensada a intimação para resposta, uma vez
que a agravada não está representada nos autos.
É o relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, a magistrada de primeiro grau
indeferiu liminarmente a instauração do incidente ao fundamento de que
“O Código de Processo Civil estabelece regras claras e precisas para
aplicação da disregard doctrine (arts.133 e ss.) e exige que, em seu
requerimento, o credor demonstre o preenchimento dos pressupostos
legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (art.
134, § 4o). No caso vertente, a credora não apresenta nenhum fato
concreto que se enquadre nas hipóteses do art. 50 do Código Civil,
deixando de comprovar, assim, que os sócios tenham se valido da
executada para praticar ilícitos/furtar-se ao cumprimento de obrigações
perante credores. Mero insucesso empresarial, bem como inexistência de
bens penhoráveis, não dão margem à aplicação da medida extrema”.
Com a devida vênia, sabe-se que o Código de
Processo Civil regulamentou nos artigos 133 a 137, o procedimento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tornando-o
obrigatório, salvo quando requerido na petição inicial.
Daniel Amorim Assumpção Neves ao lecionar
sobre o tema dispõe:
"Na realidade o requerente não deve demonstrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018538-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20813
4
mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais
para a desconsideração, tendo o direito a produção de
prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive
conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do
Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de
instrução probatória no incidente ora analisado." (Novo
Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a
ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 218).
Como pode se extrair da lição acima, não se exige
a produção de prova pré-constituída para a instauração do incidente,
porquanto a prova para o convencimento do cabimento ou não da
desconsideração será realizada durante a tramitação do incidente quando
então o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil se
mostrarão imprescindíveis para o provimento do pedido.
Por essa razão, a reforma da decisão recorrida é
medida que se impõe, para se permitir o processamento do incidente.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo.
Ramon Mateo Junior
Relator